Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724099-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SURF TELECOM S.A. AGRAVADO: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1] , intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a preliminar de perda superveniente do objeto levantada na resposta da parte adversa (ID 49109600). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator